Tribunal: TJSP
Processo: 1085946-74.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO - RESCISÃO A PEDIDO DA EMPREGADORA – OPERADORA QUE DEVE OFERECER MIGRAÇÃO DA BENEFICIÁRIA PARA PLANO INDIVIDUAL, SEM CARÊNCIAS – RESOLUÇÃO No 19 do CONSU e RESOLUÇÃO NORMATIVA No 254 da ANS - AUSENTE OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE MANTER OS MESMOS VALORES DAS MENSALIDADES DO PLANO ANTERIOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.